Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-38.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO INCONTROVERSO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA GARANTIA – DEVER DO CREDOR DE REALIZAR BAIXA NA MATRÍCULA – MULTA DIÁRIA – APLICABILIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Reconhecido o pagamento da dívida em ação transitada em julgado, cabe ao credor hipotecário a obrigação de providenciar a baixa da hipoteca no registro imobiliário.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“É incontroverso que o Requerido ingressou com Ação de Execução n° 1051841-13.2020.811.0041, contra o Requerente, tendo por base a Cédula Rural Hipotecária n° 17/21963-9 (21/97137-4, 15/10902-x), bem como, que houve o pagamento do débito (Id. 73719291- página 53) e a r. sentença proferida (Id. 73719292 – página 61), transitou em julgado em 27/01/2022, nesse liame, não havia justificativa plausível para que o Requerido não efetuasse a baixa na restrição dos imóveis.

[...]

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTES
os pedidos com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) Confirmar a liminar anteriormente concedida (Id. 74414659), com o objetivo de
CONDENAR
o Requerido na obrigação de fazer consistente na baixa das averbações e registros referente a Cédula Rural Hipotecária n° 17/21963-9 nº 21/97137-4 e nº 15/10902-X, sob pena de multa

diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais);”

Após Embargos de Declaração, a decisão foi complementada desta forma:

“CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido desde a data da distribuição, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

O apelante alega que “
não há que se falar em baixa das hipotecas, uma vez que o valor de pagamento no processo não seja suficiente para liquidar os contratos, mas apenas para AMORTIZAR as operações
”.

Diz que não recebeu o pagamento e, por isso, não é viável que amortize operações não quitadas.

Questiona o valor e a aplicação de multas diárias impostas pela decisão, pedindo a redução ou exclusão dessas penalidades, por considerá-las excessivas e contrárias aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requer a reforma sentença, declarando improcedentes os pedidos do autor e, subsidiariamente, a redução das condenações impostas.

Contrarrazões no ID. 235935207.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante moveu contra o autor a Ação de Execução de Título Extrajudicial, distribuída sob o n. 1051841-13.2020.8.11.0041, a fim de para cobrar valores da Cédula Rural Hipotecária n. 21/97137-4 e aditivos.

O apelado compareceu espontaneamente aos autos e informou o pagamento da obrigação (ID. 64590116). Ainda, requereu o cancelamento do registro de hipotecas nas averbações nas matrículas dos seus imóveis (ID. 65672643).

O apelante foi intimado para se manifestar, mas permaneceu inerte. Por isso, em 5-10-2021, ID. 67245978, foi proferida a seguinte sentença:

“
Considerando que a parte Executada satisfez a obrigação
, conforme anunciado no ID. 64590130, bem como a anuência tácita da parte Exequente, que mesmo intimada, manteve-se silente (ID 65047634), Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC.”

Em 6-12-2021, no ID. 68888686, aquele Juízo consignou que a baixa das hipotecas deveria ser realizada pela instituição financeira e, em 27-1-2022, ID. 74424155, foi certificado o trânsito em julgado da Ação.

O apelado ajuizou esta Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar porque o apelante não tomou as providências para o cancelamento das hipotecas.

Apesar da alegação de não quitação da dívida, a questão não foi arguida no tempo e modo corretos, uma vez que na Ação de Execução, quando intimado para se manifestar, o apelante se manteve silente.

Além disso, não interpôs recurso da sentença lá proferida e permitiu o trânsito em julgado com a reconhecimento da quitação do débito.

Ademais, há nos autos a expedição de alvará (ID. 96487553), cabendo ao apelante diligenciar para receber seu crédito.

Assim, os fatos narrados pelo apelado são incontroversos, e o apelante não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA QUITADA HÁ MUITOS ANOS –
OBRIGAÇÃO DO BANCO, À ÉPOCA CREDOR, NÃO CUMPRIDA, DE BAIXA DO REGISTRO DE HIPOTECA NAS MATRÍCULAS QUE GARANTIRAM O NEGÓCIO JURÍDICO JÁ SATISFEITO
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. É de ser mantida a sentença impugnada, que determinou ao banco apelante providenciar as baixas de registro negativo nas matrículas que garantiram o negócio jurídico nelas consignado, cuja satisfação já ocorreu há muitos anos.”
(TJMT - 1001331-43.2022.8.11.0035, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 6-12-2023, DJE de 12-12-2023)

Quanto à multa diária de R$ 1.000,00, o apelante pede redução, no entanto não apresenta justificativa excepcional para o pedido.

O propósito dessa pena pecuniária é justamente obrigar a parte a cumprir o quanto antes a determinação judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao valor, deve ser suficiente para a satisfação desse objetivo. Não pode ser nem excessivo e nem irrisório; tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem destacou o STJ no julgamento do REsp n. 1.354.913-TO, “a
natureza jurídica das astreintes – medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”.

Posto isso, a quantia estipulada não comporta minoração.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024